Tribunal: STF
Processo: Rcl 64631
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação proposta por Lansa Ferro e Aço Ltda. contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro/TJRJ no Processo 0023483-61.2017.8.19.0001, para garantir a autoridade da decisão do Supremo Tribunal Federal na ADI 5.635/RJ.



    Analisados os autos, verifico que a reclamante, na origem, ajuizou mandado de segurança por intermédio do qual postulou que a Secretaria Estadual de Fazenda do Estado do Rio de Janeiro se abstivesse de obrigá-la a efetuar o recolhimento da parcela devida ao Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal - FEEF, instituído pela Lei Estadual nº 7.428/2016 e regulamentado pelo Decreto Estadual nº 45.810/2016. 



    Relata a reclamante que:



    “5. Denegada a segurança no juízo de primeira instância, foi interposto recurso de apelação no processo supracitado, com supedâneo no mesmo artigo 178 do CTN, haja vista a patente ilegalidade na violação da legislação infraconstitucional na prática do ato coator, sobretudo pela expressa determinação presente na Lei Complementar nº 159/2017.



     6. Contudo, foi proferido o acórdão reclamado pela Oitava Câmara do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro mantendo a denegação da ordem, sob a alegação genérica de que, apesar da RECLAMANTE pretender o exame da legalidade da imposição do recolhimento ao FEEF, o recolhimento ao fundo apenas institui nova metodologia para fruição do incentivo fiscal da RECLAMANTE e que, além disso, o Órgão Especial do TJRJ já havia se debruçado a favor da constitucionalidade da norma. 



    7. Dessa forma, foram opostos Embargos de Declaração com o intuito de sanar a omissão do ato reclamado para que a literalidade do artigo 178 do CTN e do inciso I, do § 3º, do artigo 2º da Lei Complementar nº 159/2017, fossem observadas pelo órgão julgador, haja vista os referidos artigos vedarem qualquer modificação no incentivo fiscal da RECLAMANTE, argumento suficientemente capaz de solucionar a controvérsia. 



    [...]



    9. Ocorre que, o acórdão complementar (ato reclamado proferido em 08 de novembro de 2022) não conheceu dos aclaratórios opostos, apesar da RECLAMANTE ter veiculado fundamentos jurídicos decisivos para a alteração do ato e que sequer foram apreciados. “ (doc. eletrônico 1, p. 4)



    Sustenta que o Supremo Tribunal Federal:



    “[...] já vinha se posicionando no sentido de que as supressões indevidas advindas da instituição do FEEF deveriam ser solucionadas em via própria, em observância ao direito adquirido ao benefício fiscal. O voto proferido pelo Exmo. Min. Luís Roberto Barroso na ADI nº 5.635/DF em sessão virtual realizada em 13 de maio de 2022 é cirúrgico ao tratar da questão: 



    ‘21. Segundo a requerente, tanto a Lei nº 7.428/2016 quanto a Lei nº 8.645/2019 violaram diretamente o princípio da segurança jurídica, uma vez que os seus dispositivos preveem o depósito de um valor relativo ao ICMS como condição para a fruição de benefícios fiscais já concedidos previamente pelo ente. Essa medida, na visão da requerente, desconsidera os investimentos e outras obrigações assumidas pelos contribuintes para o gozo dos benefícios. Sem desmerecer os argumentos apresentados, a irresignação deve ser apresentada em via própria, distinta desta ação direta. 



    22. Vale dizer, para verificar se todos os benefícios fiscais foram instituídos por prazo certo e sob condições onerosas, que seria imprescindível o exame das leis estaduais que os concederam (nessa linha, ARE 999.169-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, j. em 30.06.2017; AI 861.261- AgR, sob minha relatoria, j. em 18.11.2014). Não seria prudente nem razoável supor que todos os benefícios fiscais de ICMS no Estado do Rio de Janeiro foram concedidos por prazo certo e sob condições onerosas. Acolher a premissa da revogação indevida, suscitada pela requerente, demandaria verificar, em cada caso concreto, o atendimento aos requisitos necessários ao gozo do favor fiscal, providência inviável em julgamento de ação direta de inconstitucionalidade que não se presta a tutelar direitos subjetivos. Eventual hipótese de supressão indevida de benefício fiscal deverá ser solucionada em via própria, considerando a legislação infraconstitucional.’



    11. Assim, ao proceder com a lavratura do acórdão reclamado, a OITAVA CÂMARA CÍVEL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RIO DE JANEIRO violou o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal na ADI nº 5.635/DF, desrespeitando a autoridade da decisão proferida pela Corte Suprema em controle concentrado de constitucionalidade, estando justificado o cabimento e a procedência deste Reclamação Constitucional.” (doc. eletrônico 1, p. 5)



    Ao final, aponta os requisitos para o deferimento do pedido liminar e, no mérito, requer:



    “seja julgada totalmente procedente a presente Reclamação Constitucional para que seja reconhecido que o ato reclamado afrontou a autoridade da decisão dessa Suprema Corte, nos termos do artigo 988, II do Código de Processo Civil, e conceda a segurança para que seja para que seja afastada a iminente ato coator de cobrança do FEEF sobre as atividades da RECLAMANTE, aplicação do Convênio ICMS 42/16, da Lei 7.428/2016 e do Decreto nº 45.810/2016 sobre as suas atividades.” (doc. eletrônico 1, p. 17) 



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada, por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).  



     



    A demanda é improcedente, pois a decisão impugnada não é dissonante do precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal, como será explicitado.



    O paradigma invocado é a ADI 5635/DF, da relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, no qual se fixou a seguinte tese: 



    “São constitucionais as Leis nºs 7.428/2016 e 8.645/2019, ambas do Estado do Rio de Janeiro, que instituíram o Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal- FEEF e, posteriormente, o Fundo Orçamentário Temporário- FOT, fundos atípicos cujas receitas não estão vinculadas a um programa governamental específico e detalhado.”



    Por oportuno, transcrevo a ementa do referido precedente:



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. FUNDOS DESTINADOS AO EQUILÍBRIO FISCAL. FEEF E FOT. REDUÇÃO DE BENEFÍCIOS FISCAIS DE ICMS. VEDAÇÃO À VINCULAÇÃO DA RECEITA DE IMPOSTOS. NÃO CUMULATIVIDADE. 



    1. Ação direta de inconstitucionalidade originalmente proposta contra os arts. 2º, 4º, caput e inciso I, e 5º, da Lei nº 7.428/2016, do Estado do Rio de Janeiro, que dispunham sobre a destinação de recursos ao Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal– FEEF. Petição inicial aditada para impugnar os arts. 2º, 3º, caput e inciso I, 5º e 8º da Lei nº 8.645/2019, também do Estado do Rio de Janeiro, que revogou aquele primeiro diploma e instituiu o Fundo Orçamentário Temporário– FOT. Pedido de declaração de inconstitucionalidade, por arrastamento, do Convênio ICMS nº 42/2016 e dos Decretos estaduais nºs 45.810/2016, 45.973/2017 e 47.057/2020.



     2. Questão preliminar: não ocorrência de perda de objeto. A atual disciplina do tema não consubstancia efetiva modificação em relação à exigência e à apuração do depósito na sistemática anterior. Mantêm-se inalterados os fundamentos constitucionais empregados para impugnar a validade da legislação estadual atual. A parte autora formulou, oportunamente, pedido de aditamento à petição inicial. 



    3. Natureza jurídica dos depósitos destinados aos fundos estaduais. Redução transitória no importe de 10% de benefícios fiscais já usufruídos pelo contribuinte, em prol da formação de fundo voltado ao equilíbrio fiscal do Estado do Rio de Janeiro. Medida emergencial e temporária, pensada em razão da notória crise fiscal suportada pelo ente federativo. A figura tributária criada pela Lei nº 7.428/2016 e mantida pela Lei nº 8.645/2019 tem a natureza jurídica de ICMS. 



    4. Vedação à afetação da receita de impostos. A Lei estadual nº 7.428/2016 criou o Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal– FEEF, que se destina ao equilíbrio fiscal do Estado. Com o advento da Lei estadual nº 8.645/2019, tal fundo foi substituído pelo Fundo Orçamentário Temporário– FOT, com a mesma natureza e finalidade. O FEEF e o FOT são fundos atípicos, que não constituem unidades orçamentárias, haja vista não se destinarem a programações específicas e detalhadas. Por cautela, afasta-se qualquer exegese que vincule as receitas vertidas ao FEEF/FOT a um programa governamental específico, sob pena de violação ao art. 167, IV, da CF/1988. 



    5. Anterioridade tributária. Decisão proferida na Representação de Inconstitucionalidade nº 008308260.2019.8.19.0000, em trâmite no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, suspendeu a eficácia do art. 10, I, da Lei estadual nº 8.645/2019, de maneira que as normas em tela entraram em vigor apenas noventa dias contados da sua publicação. Prejudicada a discussão sobre o tema.



     6. Direito adquirido a benefício fiscal. Acolher a premissa da revogação indevida de benefício fiscal requer verificar, em cada caso concreto, o atendimento aos requisitos necessários à fruição do favor fiscal, providência inviável em julgamento de ação direta de inconstitucionalidade. Eventual hipótese de supressão indevida de benefício fiscal deverá ser solucionada em via própria, com base em legislação infraconstitucional. 



    7. Proporcionalidade. A medida é (i) adequada para a promoção do equilíbrio fiscal do Estado do Rio de Janeiro; (ii) necessária, por se valer de uma redução parcial e temporária dos benefícios fiscais concedidos ao contribuinte, no importe mínimo recomendado pelo Convênio ICMS nº 42/2016; (iii) proporcional em sentido estrito, tendo em vista que as vantagens geradas para o equilíbrio fiscal do Estado superam o custo individual de cada contribuinte. 



    8. Não cumulatividade. A metodologia de apuração do depósito não afasta a natureza jurídica do ICMS nem inviabiliza que se mensurem os respectivos créditos. Interpretação conforme a Constituição para garantir a não cumulatividade, sem prejuízo de análises particulares dos benefícios fiscais para impedir o aproveitamento indevido dos créditos. Aplicam-se aos depósitos em questão as regras próprias do ICMS.



     9. Procedência parcial dos pedidos, para conferir interpretação conforme a Constituição ao art. 2º da Lei nº 7.428/2016 e ao art. 2º da Lei nº 8.645/2019, ambas do Estado do Rio de Janeiro, de modo a (i) afastar qualquer exegese que vincule as receitas vertidas ao FEEF/FOT a um programa governamental específico; e (ii) garantir a não cumulatividade do ICMS relativo ao depósito instituído, sem prejuízo da vedação ao aproveitamento indevido dos créditos. 



    10. Fixação da seguinte tese: ‘São constitucionais as Leis nºs 7.428/2016 e 8.645/2019, ambas do Estado do Rio de Janeiro, que instituíram o Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal– FEEF e, posteriormente, o Fundo Orçamentário Temporário– FOT, fundos atípicos cujas receitas não estão vinculadas a um programa governamental específico e detalhado’.” (ADI 5635/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 24/11/2023, grifei)



    Verifico que o acórdão reclamado, proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro/TJRJ, desproveu o recurso e manteve a sentença que denegou segurança:



    “TRIBUTÁRIO MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRANTE QUE PRETENDE A CONCESSÃO DA SEGURANÇA PARA QUE A SECRETARIA ESTADUAL DE FAZENDA SE ABSTENHA DE OBRIGÁ-LA A EFETUAR O RECOLHIMENTO DA PARCELA DEVIDA AO FUNDO ESTADUAL DE EQUILÍBRIO FISCAL - FEEF, INSTITUÍDO PELA LEI ESTADUAL Nº 7.428/2016 E REGULAMENTADO PELO DECRETO ESTADUAL Nº 45.810/2016 A AÇÃO CONSTITUCIONAL DO MANDADO DE SEGURANÇA, MEIO ADEQUADO PARA PROTEÇÃO DE DIREITO INDIVIDUAL OU COLETIVO, LÍQUIDO E CERTO, NÃO AMPARADO POR HABEAS CORPUS OU HABEAS DATA, NÃO SE TRADUZ EM INSTRUMENTO DE IMPUGNAÇÃO APROPRIADO A DISCUTIR, EM TESE, OS DISPOSITIVOS DE DETERMINADA LEI, TAMPOUCO COMPORTANDO DILAÇÃO PROBATÓRIA, NA FORMA DO QUE DISPÕE O VERBETE DA SÚMULA Nº 266 DO EXCELSO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, SEGUNDO O QUAL SEGURANÇA CONTRA LEI EM TESE O COLENDO ÓRGÃO ESPECIAL DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, POR OCASIÃO DO JULGAMENTO DA REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE Nº 0063240- 02.2016.8.19.0000, CONSOLIDOU ENTENDIMENTO NO SENTIDO DA MANUTENÇÃO DA REFERIDA NORMA, DIANTE DA PRESUNÇÃO DE SUA CONSTITUCIONALIDADE SENTENÇA DE DENEGAÇÃO DA ORDEM QUE SE MANTÉM DESPROVIMENTO DO RECURSO.“ (doc. eletrônico 4, pp. 2-3)



    Do voto condutor do acórdão reclamado , extraio:



    “Trata-se de mandado de segurança impetrado por Lansa Ferro e Aço Ltda. contra ato praticado pelo Ilmo. Superintendente de Arrecadação da Secretaria Estadual de Fazenda, postulando a concessão da segurança para determinar que a Secretaria Estadual de Fazenda se abstenha de obrigá-la a efetuar o recolhimento da parcela devida ao Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal - FEEF, instituído pela Lei Estadual nº 7.428/2016 e regulamentado pelo Decreto Estadual nº 45.810/2016. 



    A r. sentença proferida não merece reforma.



     A Impetrante pretende, na verdade, o exame da legalidade do recolhimento da contribuição de 10% (dez por cento) para o Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal - FEEF, instituído pela Lei nº 7.428/16 e regulado pelo Decreto nº 45.810/16. 



    Nesse contexto, é de se observar que a ação constitucional do mandado de segurança, meio adequado para a proteção de direito individual ou coletivo, líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, não se traduz em instrumento de impugnação apropriado para discutir, em tese, os dispositivos de determinada lei, tampouco comportando dilação probatória, na forma do que dispõe o verbete da Súmula nº 266 do Excelso Supremo Tribunal Federal, segundo o qual não cabe mandado de segurança contra lei em tese.



     Por outro lado, cumpre destacar que não há que se cogitar da criação de novo imposto, mas apenas de nova metodologia para fruição do benefício fiscal, visto que o artigo 4º da referida lei prevê a prorrogação automática dos benefícios fiscais pelo prazo necessário ao ressarcimento integral do montante depositado no fundo, assegurando aos contribuintes a recuperação integral dos valores recolhidos a tal título, de maneira que não sofrerão qualquer prejuízo a esse respeito.



     De todo modo, vale salientar que o Colendo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento da Representação de Inconstitucionalidade nº 0063240-02.2016.8.19.0000, consolidou entendimento no sentido da manutenção da referida norma, diante da presunção de sua constitucionalidade. Dentro deste quadro, mostra-se impositiva a manutenção da r. sentença que denegou a segurança. 



    Pelo exposto, é de se negar provimento ao recurso.” (doc. eletrônico 4, pp. 4-5)



    O acórdão reclamado destaca que a reclamante pretende, na verdade, submeter ao Poder Judiciário o “exame da legalidade do recolhimento da contribuição de 10% (dez por cento) para o Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal - FEEF”, o que seria inviável pela via do mandado de segurança, em face da Súmula 266 do Supremo Tribunal Federal, a qual estabelece o não cabimento de mandado de segurança para discussão de lei em tese.



    Não bastasse este óbice à pretensão daquele recurso, o referido acórdão ainda destaca que o recolhimento para o FEEF decorre da mera aplicação da Lei nº 7.428/16 cuja constitucionalidade já foi reconhecida.



    Portanto, pelo que se verifica, os fundamentos do ato impugnado não são dissonantes da jurisprudência assentada na ADI 5635/DF. 



    Com idêntica orientação sobre a mesma questão ora em exame, cito as seguintes decisões: ARE 1.370.024/RJ, Rel. Min. André Mendonça, DJe 24/10/2023; ARE 1.459.000/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 3/11/2023; RE 1.470.757/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 2/2/2024; ARE 1.482.099/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 18/3/2024; ARE 1.459.979 AgR/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 23/1/2024; e RE 1.487.819/RJ, da minha relatoria, DJe 18/4/2024.



     Ressalto, ainda, que, para se chegar a conclusão diversa daquela do ato reclamado, seria indispensável o revolvimento de fatos e provas, o que não é consentâneo com o procedimento abreviado, característico dessa via processual: 



    “Agravo regimental em consentimento. Alegação de violação do entendimento firmado na ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão fundamentada no conjunto fático-probatório dos autos. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não fornecido. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a permissão para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da CF/88). 2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco para reanálise de fatos e provas. Precedentes. 3. Agravo regimental não fornecido.” (Rcl 50.238 AgR/CE, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 24/5/2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PENAL E PROCESSO PENAL. AUSÊNCIA DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. FALTA DE ADERÊNCIA DO CASO CONCRETO AOS PRECEDENTES VINCULANTES. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. RECLAMAÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. AGRAVO IMPROVIDO. I – A decisão monocrática que julgou improcedente a reclamação consignou a ausência de usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal e a falta de aderência do caso concreto aos precedentes vinculantes. II – Os paradigmas trazidos no agravo regimental não atendem os requisitos necessários ao conhecimento da reclamação constitucional, quais sejam, possuir efeito vinculante e ter eficácia erga omnes. III – Instrumento de reclamação constitucional que não configura sucedâneo de recurso e que não se presta a discutir fatos e provas. IV – Decisão agravada que se mantém por seus próprios fundamentos. V – Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (Rcl 43541 AgR-AgR/RN, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 5/2/2024)



     Enfatizo, por fim, que a reclamação não tem por finalidade substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível. 



    Transcrevo: 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. ADPF 828/DF. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. MÁ-FÉ COMPROVADA. AGRAVO DESROVIDO. HONORÁRIOS MAJORADOS. I - O agravante, a pretexto de defender o interesse dos ocupantes vulneráveis do imóvel, na verdade, pretende manter a sua pretensa posse no imóvel, tese que já foi afastada pelas instâncias ordinárias do Poder Judiciário. II - Os argumentos do agravante não encontram amparo na decisão paradigmática proferida nos autos da ADPF 828/DF, não podendo ser analisado sem consentimento por falta de aplicação estrita. III - O que pretende o agravante, na verdade, é usar o instrumento processual de consulta como sucedâneo de recurso, especificamente aquele que não converge com a sua destinação constitucional. IV – Agravo regimental desprovido, com majoração de honorários.” (Rcl 63145 ED/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 29/2/2024)



     O papel constitucionalmente reservado a esse instituto é o de garantir a integridade do ordenamento jurídico por meio da tutela da efetividade das decisões do Supremo Tribunal Federal, bem como de sua competência jurisdicional. Como assinalado pelo Ministro Celso de Mello:



     “[...] a permissão não se qualifica como sucedâneo recursal, nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, nem traduz meio de uniformização de instruções, eis que tais designadas revelam-se estranhas à destinação subjacente à instituição dessa medida processual.” (Rcl 34.519 AgR/PB, DJe de 05/04/2020)



    Posto isso, com fundamento no art. 992 do CPC e sem art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo improcedente o pedido. 



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual. 



    Publique-se.



    Brasília, 6 de maio de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator